Tribunal: STF
Processo: RE 261885
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA
DE VEREADORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE DEFESA
(INC. LV DO ART. 5º DA CF).
Sendo o julgamento das contas do recorrente, como ex-Chefe
do Executivo Municipal, realizado pela Câmara de Vereadores mediante
parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de
prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa
Legislativa (arts. 31, § 1º, e 71 c/c o 75 da CF), é fora de dúvida
que, no presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das
contas, não poderia ele, em face da norma constitucional sob
referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse propiciado ao
interessado a oportunidade de opor-se ao referido pronunciamento
técnico, de maneira ampla, perante o órgão legislativo, com vista a
sua almejada reversão.
Recurso conhecido e provido.